Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-42.2019.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-42.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS CORDEIRO DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 023.722.256-69 (APELANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), PAULO MANOEL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 101.606.226-54 (APELANTE), ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE - CPF: 019.314.971-09 (APELADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por José dos Reis Cordeiro da Cruz dos Santos e Paulo Manoel Gonçalves dos Santos contra sentença que condenou-os ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico. O acidente ocorreu na estrada Calcário, entre Apiacás e Nova Monte Verde, envolvendo uma motocicleta conduzida pelo autor e uma camionete Toyota Hilux, de propriedade de um dos recorrentes. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade dos recorrentes, fixando indenização de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) a alegação de cerceamento de defesa, diante da qualificação de testemunha como informante; e (ii) a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, considerando que não estava no local no momento do acidente.

III.
Razões de decidir

3. Quanto ao cerceamento de defesa, o depoimento da testemunha foi validamente considerado como informante, conforme o art. 447, §4º, do CPC, não havendo prejuízo ao direito de defesa.
4. Em relação à ilegitimidade passiva, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do proprietário do veículo, que responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de quem conduzia o automóvel no momento do acidente, conforme a teoria do risco.
5. No mérito, as provas dos autos indicam que a colisão foi causada pelo condutor da camionete ao invadir a pista contrária, sem observar o dever de cuidado, configurando a culpa do réu pelo acidente e pelos danos resultantes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil do proprietário do veículo em acidentes de trânsito é objetiva, mesmo quando o condutor do automóvel não é o proprietário, cabendo-lhe a reparação integral dos danos causados a terceiros."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, art. 34; CPC/2015, art. 447, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.06.2022; Súmula 362/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José dos Reis Cordeiro da Cruz dos Santos e Paulo Manoel Gonçalves dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Danos Estético, proposta por Anderson Peixoto Alixandre, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para condenar os Recorrentes, a pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por
danos morais
, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC, bem como a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos
danos estéticos
sofridos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN) e correção monetária pelo INPC a partir do trânsito em julgado da sentença.

Os Apelantes, de início, pugnam pela ilegitimidade passiva do segundo requerido, Paulo Manoel Gonçalves dos Santos, eis que ele não conduzia o veículo no momento do acidente e, portanto, não deveria figurar no polo passivo da ação.

Afirmam que, de acordo com o artigo 373, I, do CPC, denota-se a falta de comprovação da responsabilidade por parte do autor.

Argumentam, ainda, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, já que uma das testemunhas foi ouvida como informante, prejudicando a defesa deles.

Defendem que o simples fato de a testemunha ter vínculo empregatício com um dos réus não é causa suficiente para sua desqualificação, conforme jurisprudência do STJ.

No mérito, sustentam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, destacando a imprudência do autor no momento do acidente, conforme boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas.

Alegam que a poeira na estrada, combinada com a alta velocidade da vítima, configura força maior, eximindo-os da responsabilidade civil, conforme o artigo 393 do Código Civil.

Salienta que caso não se entenda pelo acolhimento da tese principal lançada, que seja reconhecido a culpa concorrente, o que reduziria suas responsabilidades conforme o artigo 945 do Código Civil.

Por fim, pugnam pela redução do valor arbitrado à título de danos morais e estéticos.

O apelado apresentou suas contrarrazões no id. 222626244, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, os apelantes visam à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes, em parte, para condená-los ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, em razão do acidente automobilístico, envolvendo os litigantes.

Denota-se dos autos que Anderson Peixoto Alixandre ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Estéticos em face de Jose Dos Reis Cordeiro Da Cruz Dos Santos e Paulo Manoel Gonçalves Dos Santos, sustentando, em sua inicial, que conforme consta no Boletim de ocorrência n. 222626159, em 30 de junho de 2017, na estrada que liga os munícios de Apiacás e Nova Monte Verde, conhecida como estrada Calcário, o Recorrido trafegava com sua motocicleta Honda NRX 125 Bros Es ano/modelo 2013, quando o veículo conduzido pelo primeiro Recorrente (José Dos Reis), camionete Toyota Hilux CD4X4 ano/modelo 2014-2015, de propriedade do segundo Recorrente (Paulo Manoel), invadiu a contramão, causando uma colisão frontal com o autor.

Com a colisão foi arremessado por alguns metros, ocasionando graves ferimentos, tais como, fraturas expostas nas duas pernas, e o mais grave no seu braço esquerdo, que está deformado e no aguardo de cirurgia no SUS para correção.

Diante disso, requereu ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, em parte, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para
CONDENAR

os requeridos ao pagamento R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por
danos morais
, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.

CONDENAR

os requeridos ao pagamento a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos
danos estéticos
sofridos acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN) e correção monetária pelo INPC a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios da parte adversa, os quais, arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, consoante disposto no artigo 85, § 8°, do CPC, face ao trabalho desenvolvido, o lugar da prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das demandas. (id. 222626240)

Contra essa decisão se insurgem os Requeridos, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Do cerceamento de defesa

Precipuamente os apelantes arguiram a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, ao argumento de que a testemunha, Jean Pereira Virgílio, por eles apresentada, nada obstante tenha sido funcionário do segundo apelante, não poderia ser impedida de depor, e deveria ser ouvida como testemunha.

Confere-se dos autos, que o Magistrado singular ouviu a referida testemunha na qualidade de informante, de sorte que não há falar em cerceamento de defesa, notadamente porque não foi impedido o depoimento.

Observa-se, ademais, que a diferença entre testemunha e informante é que a testemunha presta compromisso legal, enquanto o informante não, de modo que a lei (art. 447, parágrafos 4º e 5º, do CPC) autoriza o juiz tomar o depoimento de testemunha impedida ou suspeita, como simples informante, atribuindo-lhe o valor que possa merecer.

Nesse contexto, e diante das provas carreadas aos autos, nada impede ao magistrado reputar pertinentes os depoimentos. Esse juízo, ainda que subjetivo, necessariamente, não fere nenhum direito das partes, mesmo porque aquele depoente, apresentado pelos recorrentes, apenas confirmou a versão do motorista da caminhonete, aliado ao fato de que os requeridos contaram com a oitiva de outra testemunha, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

Assim, afasta-se a prejudicial.

Quanto à ilegitimidade passiva do Sr. Paulo Manoel, segundo recorrente.

A parte apelante pugna pela ilegitimidade passiva do Sr Paulo Manoel, então proprietário do veículo (Toyota Hilux CD4X4), ao argumento de que ele não estava no momento do acidente.

Com efeito, o proprietário responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de o condutor ser seu empregado, preposto ou estar realizando transporte gratuito. A vítima pode optar por acionar o proprietário, o condutor ou ambos. Essa responsabilidade fundamenta-se na teoria da responsabilidade civil pelo fato da coisa, que impõe ao proprietário a responsabilidade pelos atos ilícitos cometidos por terceiros a quem confiou a direção do veículo.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Posto isso, rejeita-se a preliminar arguida, de ilegitimidade passiva.

No mérito, verifica-se que a questão se restringe à aferição da existência, ou não, da responsabilidade civil da parte Apelante sobre o acidente de trânsito ocorrido em 30/06/2017.

Sabe-se que, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, a responsabilidade civil restará configurada, impondo ao causador dos prejuízos a sua reparação, quando estiver presente a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra. Veja-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Vê-se, portanto, que para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito é necessária a presença de 03 (três) elementos indispensáveis, quais sejam: 1) conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; 2) existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; 3) nexo de causalidade entre um e outro.

O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 34, estabelece que o condutor, antes de executar uma manobra, deve se certificar que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando a sua posição, sua direção e velocidade,
in verbis
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Dispõe, ainda, o art. 32 do Código de trânsito Brasileiro que:

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Da análise do caderno processual, verifica-se que conforme o conjunto probatório, a causa exclusiva do acidente, descrita na inicial, fora a ausência do dever de cuidado do condutor do veículo, primeiro apelante, que colidiu com o Apelado, que conduzia sua motocicleta em sentido oposto.

Confere-se que é evidente que, no momento do acidente, havia muita poeira, o que foi confirmado pelo depoimento das testemunhas e das partes litigantes, entretanto, nada obstante este fato, que a toda evidência, reduz a visibilidade da pista, não exime o condutor de responsabilidade, já que é seu dever realizar ultrapassagens somente de forma segura.

Nesse sentido, para determinar a responsabilidade pelos danos não se deve aplicar a Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, que não encontra limites na infinita série de antecedentes do fato. A Teoria da Causalidade Adequada isola a causa que se apresenta com maior probabilidade para gerar o dano.

A responsabilidade, de acordo com essa teoria, é de quem tem a melhor oportunidade de evitar o dano (LEX-TAC 174/275 e 155/204). Não basta, afirma Gisela Sampaio Da Cruz, "
que um fato seja condição de um evento; é preciso que se trate de uma condição tal que, normal ou regularmente, provoque o mesmo resultado. Este é o chamado juízo de probabilidade, realizado em abstrato - e não em concreto, considerando os fatos como efetivamente ocorreram -, cujo objetivo é responder se a ação ou omissão do sujeito era, por si só, capaz de provocar normalmente o dano
" (O Problema do Nexo Causal na Responsabilidade Civil, ed. Renovar, p. 65).

Na antiga lição de José de Aguiar Dias:

"Falamos em oportunidade melhor e mais eficiente de evitar o dano e não em causa. Consideramos em culpa quem teve, não a last chance, mas a melhor oportunidade e não a utilizou. Isso é exatamente uma consagração da causalidade adequada, porque se alguém tem a melhor oportunidade de evitar o evento e não a aproveita, torna o fato do outro protagonista irrelevante para a sua produção. O que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria isto é, a culpa sem a qual o dano não se teria produzido" (Da Responsabilidade Civil, vol. II, p. 812,8- ed.).

No caso, o motorista do veículo afirmou que vinha atrás de uma carreta, como se verifica de seu depoimento, assim, em princípio, tinha a melhor oportunidade de evitar o acidente, caso esperasse a poeira baixar, e a visibilidade melhorar, para efetuar a ultrapassagem. Contudo, optou por continuar a trafegar, mesmo com a visibilidade prejudicada.

Destaca-se que a poeira existente na rodovia, em si, não causou o acidente, de acordo com a teoria da causalidade adequada.

Como esclarece Wilson Melo da Silva:

"O motorista que, prejudicada sua visibilidade por excesso de poeira, fumaça, bruma, cerração ou neblina na estrada, não para o seu veículo no acostamento com as luzes de advertência acesas, até que se amainasse o perigo ou que, depois disso, não prosseguisse em marcha cautelosa, faróis de neblina acesos e em velocidade moderada de acordo com as circunstâncias, tornar-se-ia passível de culpa por qualquer acidente que acaso sobreviesse." (Responsabilidade Civil Automobilística).

A jurisprudência é uníssona ao assinalar que a causa primária do acidente de trânsito, é a determinante da responsabilidade civil pela reparação dos danos, de modo que, as causas secundárias, em se constituindo infração de trânsito, acarretam apenas a aplicação da multa administrativa.

Neste sentido, cite-se a lição doutrinária de Aguiar Dias:

"O que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse, completado por ele, o acidente. Pensamos que sempre que seja possível estabelecer inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar em concorrência de culpas. Noutras palavras: a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas, isto é, a culpa sem o qual o dano não se teria produzido. (Da Responsabilidade Civil, Ed. Forense, 7a ed., 1983, v. II, p. 772).

Portanto, dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente as fotografias do acidente (id. 222626160), que confirmam que o motorista invadiu a pista contrária, conclui-se que a conduta do Requerido contribuiu para o evento danoso, razão pela qual há de ser reconhecida sua culpa.

Assim, é incontroverso nos autos que não houve a culpa exclusiva da vítima, uma vez que todas as provas dos autos atribuem a culpa do acidente ao Apelante.

Desta maneira, está devidamente comprovada a ocorrência do dano, o nexo causal e a culpa da parte recorrente, inexistindo dúvidas do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito do autor ser indenizado.

Nesse contexto, o dano moral tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido.

Os elementos de provas constantes dos autos, consistentes nos relatórios e laudos médicos, demonstram que, em vista do acidente, o autor teve várias escoriações pelo corpo, teve as duas pernas fraturadas, bem como sei braço, de modo que foi submetido à diversas cirurgias,

e ainda aguarda para operar o braço, que ficou visivelmente deformado, entende-se que houve violação ao patrimônio moral do recorrido.

Em acidentes em que ocorre lesão física, tal como no caso em análise, é inquestionável a caracterização da ofensa moral, porque a integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que goza de proteção legal, conforme artigo 12, do CC:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

A incolumidade física, como sabido, consiste em direito da personalidade, de forma que, havendo acidente com lesão física, a vítima terá direito à indenização por dano moral.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja sua minoração é pretendida pelos Apelantes.

É crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo Apelado têm-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, está de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação.

Igualmente deve ser mantida, a condenação pelos danos estéticos, já que que a cumulação do dano estético com o dano moral mostra-se cabível, conforme se denota do enunciado da Súmula 387, do STJ:

Súmula 387 - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Para a configuração do dano estético, deve-se levar em consideração aspectos da vida da vítima, como sua idade profissão, estado civil, enfim, o grau de comprometimento que o dano causou na sua vida.

O dano estético, embora afete o íntimo da vítima, distingue-se do dano moral por estar vinculado às mudanças físicas sofridas, sendo necessária uma compensação pela alteração ocorrida em seu corpo.

Na espécie, tem-se que o recorrido comprovou o dano estético, como se verifica nas fotos (id. 222626162), na medida que, em virtude acidente, teve deformado seu braço, inclusive com cicatrizes, e ainda deverá passar por mais cirurgias.

Nessa quadra, é incontroverso que a indenização pelos danos estéticos, no valor fixado pelo Magistrado
singular (R$30.000,00 – trinta mil reais)
, deve ser mantida.

Sendo assim a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões, afasta-se a prejudicial de cerceamento de defesa, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024